Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0715916-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. AGRAVADO(S) COMPANHIAS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente recurso, determinando a intimação da parte agravada para, querendo, responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente. 2. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora